Tribunal: STF
Processo: ARE 1441510
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDAS DIRECIONAS À SEGURANÇA PÚBLICA E EXECUÇÃO DE REFORMAS EM DELEGACIA MUNICIPAL. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes“ (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 220).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.